Tribunal: TJMT
Processo: 0012918-94.2019.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012918-94.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 073.094.941-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DELITO DE MERA CONDUTA – NATUREZA DE PERIGO ABSTRATO – NÃO EXIGÊNCIA DA LESÃO EFETIVA AO BEM JURÍDICO – ENUNCIADO CRIMINAL 37 DO TJMT – POTENCIALIDADE LESIVA DA ARMAS ATESTADA – JULGADOS TJMT – RESTITUIÇÃO DA FIANÇA - POSSIBILIDADE APÓS DEDUÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, INDENIZAÇÃO À VÍTIMA E MULTA - CPP, ART. 347 - ARESTOS DO TJMT - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - RECURSO DESPROVIDO.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006).

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018)

O pedido de restituição da
fiança
, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das
custas
processuais, indenização à vítima e multa nos termos do art. 347 do CPP, cabendo ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal, no início de cumprimento da pena, deduzir as
custas
e devolver a importância remanescente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0012918-94.2019.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADA (S):

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 702071), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direito – art. 14,
caput
, da Lei no 10.826/2003 (ID 102835473).

O apelante sustenta que 1) sua conduta seria atípica, pois a arma
“não possuía condições de funcionamento imediato”
, bem como por estar desmuniciada; 2)
“não há que se falar em retenção do valor ou parte do valor pago a título de fiança para garantir a satisfação das custas”.

Requer o provimento para que seja absolvido, bem como
“afastada a retenção da fiança”
(ID 102835487).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo improvimento do recurso (ID 102835495).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Condenação por porte ilegal de arma de fogo – alegação de atipicidade material da conduta – inocorrência – perícia que atestou eficiência da arma apreendida. Alegação de apreensão da arma desmuniciada – irrelevância – tipo penal que prevê à conduta de portar arma. Pedido de devolução do valor recolhido a título de fiança – impossibilidade – aplicação do art.336 do CPP ao valor recolhido. Pelo improvimento”
(Jorge da Costa Lana – ID 107693969).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 10h24min, na rua Projetada, S/N, Bairro Jardim Alvorada, nesta urbe, o denunciado MATUES NASCIMENTO DOS SANTOS, com consciência e vontade, portava 1 (uma) arma de fogo, de fabricação artesanal, calibre 22, sem número de série E SEM MUNIÇÕES, DE USO PERMITIDO, SEM AUTORIZAÇÃO e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[....] Pelo exposto, denuncio Mateus Nascimento dos Santos, já qualificado, como incursos nas disposições do art. 14, caput, da Lei 10.826/2003 [...]”
(Aline Mrozinski Franco, promotor de Justiça – ID 102834041).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Trata-se de crime de perigo presumido, de ação múltipla ou conteúdo variado, exigindo-se o dolo do agente em praticar um ou mais dos verbos do tipo. Assim, não há o elemento subjetivo do injusto, exigindo-se somente à vontade de portar a arma de fogo ou munição sem autorização e em desacordo com o ordenamento jurídico vigente, para que configurado esteja o crime em estudo. Pois bem, no caso em julgamento os autos revelam que a conduta do réu se amolda com perfeição ao tipo penal.

A materialidade e autoria do crime se encontram devidamente demonstradas pelo boletim de ocorrência de págs. 08/10 – Evento no 04, termo de exibição e apreensão de pág. 11 – Evento no 04, laudo pericial de balística de págs. 35/40 – Evento no 04, além é claro da própria confissão do réu prestada em Juízo, bem como, pelo depoimento da testemunha ouvida em sede inquisitorial e em Juízo.

O réu Mateus Nascimento dos Santos, ao ser interrogado em Juízo, confessou a prática delitiva, oportunidade em que declarou em síntese que, na data dos fatos, realmente portou a arma de fogo apreendida; Que já possuía o artefato há algum tempo, pois ela pertencia à seu genitor, sendo que tinham o costume de caçar; Que no dia do ocorrido, somente portou a aludida arma de fogo, pois estava levando ela para a residência da sua avó, pois onde morava a casa era de fácil acesso e tinha um indivíduo que estava ameaçando a sua prima, razão pela qual, ficou com medo de deixar a arma no local e, durante o deslocamento, foi abordado pelos policiais.

Corroborando com a confissão do réu, temos o depoimento prestado pela testemunha José Ferreira da Silva Neto, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estavam em rondas pelo bairro, quando visualizaram dois indivíduos andando em atitude suspeita e, no momento em que realizaram a abordagem, lograram êxito em localizar com um deles, a arma de fogo apreendida, razão pela qual, conduziram todos para a delegacia.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha Aline Rabeche Lopes dos Santos, que ao ser ouvida em Juízo, declarou em síntese que, é prima do acusado; Que na época dos fatos, o acusado morava com a declarante; Que a declarante estava sendo ameaçada por um ex-namorado e acredita que o réu somente praticou o fato para lhe proteger; Que não realizou boletim de ocorrência acerca das ameaças recebidas, pois quis evitar maiores constrangimentos; Que não sabe desde quando o réu possuía a arma de fogo; Que Kelvin também é seu primo e ele estava com o réu no momento da abordagem policial .

Deste modo fica claro e evidente que o réu praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo induvidosa a autoria e a materialidade do delito, já que ele confessou a prática delitiva em Juízo, fato que foi corroborado pelo depoimento do policial militar José, o qual realizou a abordagem do réu e a apreensão da arma de fogo em sua posse, portanto, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição.

Ademais, com relação ao pleito defensivo para o reconhecimento da excludente de ilicitude, em razão da ocorrência da legítima defesa de terceiros, no caso, a prima Aline, a meu ver, não merece acolhimento, posto que o réu não logrou êxito em demonstrar qualquer relação da conduta apurada nestes autos, com eventual perigo ou ameaça a vida de sua prima Aline, em momento anterior aos fatos ora em apuração, tendo em mira que, pelo que restou apurado nos autos, no momento da abordagem policial, o réu estava se deslocando para a residência de sua avó, local divergente à residência da citada prima.

Além do mais, destaco ainda que, para a configuração da legítima defesa e/ou do estado de necessidade, seria necessária a demonstração de perigo efetivo atual, fato que, sob meu prisma, não restou demonstrado nos autos, pois a citada prima do acusado, sequer registrou boletim de ocorrência, acerca das supostas ameaças recebidas.

[...] De igual modo, com relação ao esforço da defesa técnica do réu, requerendo a sua absolvição, sob o argumento da atipicidade da conduta, em razão da arma de fogo estar desmuniciada, a meu ver, não merece acolhimento, pois o delito ora em apuração é considerado crime de perigo abstrato e de mera conduta, bastando o simples porte da arma de fogo, para a configuração do fato típico, sendo prescindível a existência de munições, pois o potencial lesivo da arma apreendida foi devidamente comprovado, ainda que com certa dificuldade, o que é irrelevante, conforme denota-se do laudo pericial de balística de págs. 35/40 – Evento no 04.

[...] Em arremate, destaco que a prática do fato típico restou sobejamente provada nos autos e, não incide no caso nenhuma causa de exclusão da tipicidade, antijuridicidade ou da punibilidade.

Portanto, restou comprovado que o acusado praticou o crime de porte ilegal de arma de fogo, devendo responder pelas consequências penais de sua conduta delituosa. [...]

Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de págs. 01/03 – Evento no 04, para CONDENAR o réu Mateus Nascimento dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido em 29/08/1999, natural de Rondonópolis/MT, portador do CPF 073.094.941-99, filho de Anderson Lopes dos Santos e de Sâmia Nascimento de Araújo, residente na Rua A, no 933, Bairro Jardim Morumbi, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 10.826/2003.

EM RESUMO, condeno o réu Mateus Nascimento dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No caso em julgamento, entendo que se encontram presentes os requisitos objetivos e subjetivos para conceder ao réu a substituição da pena de acordo com o art. 44, do Código Penal, portanto, substituo a pena imposta por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal. [...]

Finalizando, quanto ao direito de apelar, insta observar que o réu respondeu ao processo em liberdade e, considerando que os requisitos da prisão preventiva encontram-se ausentes, portanto, com arrimo no art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, concedo ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade da presente sentença . C

CONDENO o réu ainda ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.”
(Joao Francisco Campos De Almeida, juiz de Direito – ID 102835473).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 102834041) e Termo de Apreensão (ID 102834041), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de José Ferreira da Silva Neto, policial militar (ID
102834041 – fls. 12),
Marcos Paulo da Silva Santos, policial militar (ID
102834041 – fls. 13)
e o apelante (ID
102834041 – fls. 24
).

Em Juízo, foram ouvidos José Ferreira da Silva Neto, Aline Rabeche procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias – ID
102835472
).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 10h42, na rua Projetada, S/N, Bairro Jardim Alvorada, Rondonópolis-MT, o apelante MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS portava arma de fogo de uso permitido [
“fabricação artesanal, calibre .22”
], sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

- o perito Henrique Mauro Rodrigues atestou, no laudo pericial, que a arma de fogo é de uso permitido, estava em condições de uso e
“se apresentou eficiente para a produção de tiros/disparos”
(ID 102834041);

-
José Ferreira da Silva Neto

[policiais militares] relatou, na fase policial e judicial, na data dos fatos, estava em rondas quando visualizou dois indivíduos andando
“em atitude suspeita”
e, no momento em que realizou a abordagem, junto com o policial militar
Marcos Paulo da Silva Santos,
lograram êxito em localizar com um deles, a arma de fogo apreendida (
ID
102834041
;
Relatório de mídias – ID
102835472
);

- o apelante confessou, em Juízo, que na data dos fatos realmente portou a arma de fogo apreendida, alegando que seria para se defender
(
ID
102834041
;
Relatório de mídias – ID
102835472
).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da arma de fogo de “
fabricação artesanal, calibre .22”
, está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais militares
José Ferreira da Silva Neto e Marcos Paulo da Silva Santos, responsáveis pela prisão em flagrante, em ambas as fases da persecução penal.

O apelante confessou, em Juízo, que portava a arma de fogo.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido se configura por mera conduta por ter natureza de perigo abstrato, razão pela qual a lei não exige a lesão efetiva ao bem jurídico, sendo irrelevante que o artefato esteja desmuniciado (TJMT, N.U 0003346-02.2016.8.11.0006, Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018).

Ademais,
“o potencial lesivo da arma apreendida foi devidamente comprovado, ainda que com certa dificuldade, o que é irrelevante, conforme denota-se do laudo pericial de balística”
, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Se o apelante portava arma de fogo [
“
eficiente para a produção de tiros/disparos”
]
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível, embora de fabricação caseira e estivesse desmuniciada, a elidir a tese defensiva [atipicidade da conduta].

Nesse sentido, os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O fato da arma de fogo estar desmuniciada não torna o fato atípico, pois nessa modalidade de ilícito, não há necessidade de efetiva ofensa ao bem jurídico tutelado, bastando sua provável ocorrência.
(N.U 0002531-54.2018.8.11.0064, Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020);

“É inviável o acolhimento da pretensão defensiva almejando a absolvição do recorrente pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porque os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pela sua confissão, corroborada pelo depoimento do policial militar que efetuou sua prisão em flagrante.”
(TJMT, Ap 11342/2018 – Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante ao pedido de restituição da fiança, na hipótese de condenação, somente mostra-se juridicamente possível após a dedução das custas processuais, indenização à vítima e multa, nos termos do art. 347 do CPP.

No caso, o apelante deve custas processuais e a prestação pecuniária, visto que não foi condenado ao pagamento de qualquer indenização “à vítima” (TJMT, N.U 0006410-45.2013.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 15.2.2019; N.U 0000274-91.2013.8.11.0012 - Segunda Câmara Criminal - 9.7.2018; N.U 0005289-38.2013.8.11.0013 - Terceira Câmara Criminal – 7.11.2017).

Portanto, cabe ao Juízo da Execução Penal e não ao Tribunal, no início de cumprimento da pena, deduzir as custas e devolver a importância remanescente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021